Tribunal: CARF
Processo: 11080.928817/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.928817/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.105 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
DEMAER DESPACHOS E ASSESSORIA A EXPORTACAO E
IMPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
INÉPCIA
RECURSAL.
INSTAURAÇÃO
RECURSAL DA LIDE PREJUDICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não é possível conhecer do Recurso Voluntário que não apresenta os requisitos
mínimos de admissibilidade previstos nas normas que regem o Processo
Administrativo Fiscal. Constatando-se na peça recursal a ausência das razões
fáticas, fundamentos, e pontos de discordância, resta-se configurado a sua
inépcia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-90.903, da
3a Turma da DRJ/RJ1, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.928817/2009-64
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.105 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928817/2009-64

“Trata-se do PER/DCOMP no 6952.95412.140307.1.7.02-0708 (e-fls. 10/17), em que se
pleiteia o reconhecimento do direito creditório para fins de compensação, oriundo de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005, no valor original de R$34.518,09.
2. A autoridade administrativa, mediante Despacho Decisório, rastreamento no
848642181 de 07/10/2009 (e-fls. 4), recebido em 20/10/2009 (e-fls.45 e 49), reconheceu
parcialmente o crédito, nos seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação Do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 34.518,09
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 61.478,69
IRPJ devido: R$ 26.960,60 Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas
limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devida) limitado ao menor valor
entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$7.557,49
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensção declarada no PER/DCOMP: 06952.95412.140307.1.7.02-0708
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no (s) seguinte(s) PER/DCOMP:
11109.72100.120809.1.7.02-6200 (...)
3. O interessado, em 29/10/2009 (e-fls. 2/3), apresentou manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese:
a) Diz que o saldo negativo de IRPJ é de R$34.518,09;
b) O PER/DCOMP no 6952.95412.140307.1.7.02-0708 foi preenchido incorretamente;
4. Por fim, requer:
a) Que os PER/DCOMP sejam homologados.
5. Nesta Turma, foram acostadas consultas de e-fls.72/144. É o Relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO IRPJ. IRRF.
COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Reforma-se o Despacho Decisório se o direito creditório foi parcialmente comprovado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.105 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928817/2009-64

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“7. Trata-se de homologação parcial de compensação declarada, em razão do
PER/DCOMP apresentar demonstrativo das parcelas de composição do crédito em valor
insuficiente para gerar saldo negativo de IRPJ declarado no PER/DCOMP e informado
na DIPJ, ano-calendário 2005.
A - Da Análise do Saldo Negativo de IRPJ (ano-calendário 2005)
8. Há que se analisar a origem do crédito pleiteado no PER/DCOMP no
6952.95412.140307.1.7.02-0708 (e-fls. 10/17).
9. No referido PER/DCOMP, o valor do crédito original na data da transmissão
informado é R$ 34.518,09 (e-fls. 12).
10. O interessado apresentou uma única DIPJ para o ano-calendário 2005 (e-fls.75),
oportunidade em que foi informado um saldo negativo de IRPJ, no valor de
R$34.518,09, tendo como deduções:
Tabela 1

B - Das Retenções de IRPJ – dedução no ajuste anual
11. No Despacho Decisório (e-fls.4) foram confirmadas integralmente tanto as retenções
de IR, sob o código 1708, para o ano-calendário 2005, no total de R$ 6.007,01 quanto
os pagamentos de estimativa no valor de R$25.511,08, resultando em um total
confirmado de R$34.518,09 (e-fls. 46).
12. O interessado alega que ocorreu erro no preenchimento do PER/DCOMP.
13. De fato, assiste razão ao interessado quanto ao cometimento de erro no
preenchimento do PER/DCOMP.
14. Nos sistemas da RFB (DIRF), e-fls. 130/142, constam 51 fontes pagadores que
efetivaram retenções sob o código 17081, 80452 ou 57063, no total de R$21.691,21,
conforme tabela a seguir:
Tabela 2
(...)
15. Observe-se que na elaboração da tabela 2 pesquisou-se o CNPJ do beneficiário
(interessado) no formato com 8 dígitos.
16. Vê-se que embora no PER/DCOMP, o interessado tenha informado como parcela de
composição do crédito (e-fls.13) apenas duas fontes pagadoras -que correspondem aos
itens 17 e 25 da tabela 2 -, com retenções confirmadas sob o código de receita 1708 no
total de R$19.954,78, na DIPJ (Ficha 50, e-fls.105/119) e na DIRF a quantidade de
fontes pagadoras é superior, bem como o montante de retenções.
17. Assim, com fundamento no princípio da verdade material, foram consideradas na
análise (tabela 2) todas as retenções confirmadas em DIRF, sob cód. receita 1708, 8045
e 5706, bem como a retenção correspondente de IRPJ relativa ao código 61904.
Código de retenção 8045 – IRRF - Receita de comissões e corretagens
18. Quanto à retenção efetuada pelas fontes pagadoras, sob código de receita: 8045,
IRRF – outros rendimentos, em relação à referida retenção, cabe ao interessado – pessoa
jurídica recebedora da receita de comissões e corretagens- o recolhimento do imposto e
sua correspondente comprovação.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.105 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928817/2009-64

19. A legislação determina a retenção do imposto de renda na fonte, à alíquota de 1,5%,
incidente nas importâncias pagas/creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas, decorrentes da prestação de serviços de propaganda e publicidade. Dispõe o
inciso II, do art.651, do Decreto 3000, de 26 de março de 1999:
Art. 651. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio
por cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras
pessoas jurídicas (Lei no 7.450, de 1985, art. 53, Decreto-Lei no 2.287, de 23 de
julho de 1986, art. 8o, e Lei no 9.064, de 1995, art. 6o):
I - ...(omissis)...
II - por serviços de propaganda e publicidade.”(grifo nosso)
20. O art.15 da Instrução Normativa SRF no. 784, de 19 de novembro de 2007,
determina que, nos casos de prestação de serviços de propaganda e publicidade, o
anunciante é obrigado à entrega da Dirf:
Art. 15. Os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte deverão ser
informados na Dirf:
I - - ...(omissis)...
II - do anunciante que tenha pago a agências de propaganda importâncias
relativas à prestação de serviços de propaganda e publicidade. (grifo nosso)
21. Da consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
– RFB, verifica-se que, para o ano-calendário de 2005 não foram localizados
recolhimentos para o interessado com o código de retenção 8045.
22. Tem-se, então, como não comprovada, as retenções do imposto, código 8045,
relativo às fontes pagadoras itens 43 a 51 da tabela 2.
Código de retenção 5706 – IRRF – Juros sobre capital próprio (JSCP)
23. Os juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração do capital
próprio, ficam sujeitos à alíquota de 15% de imposto de renda retido na fonte (IRRF) e
poderão ser deduzidos na apuração do lucro real. É o que prevê o art.347 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99- (Lei no 9.249/95, art.9o):
Art. 347. A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio
líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo -
TJLP.
(...)§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto na forma prevista no
art.688 (Lei no 9.249/95, art.9o, § 7o).
24. O imposto retido na fonte, para a pessoa jurídica beneficiária tributada pelo Lucro
Real, é considerado antecipação do imposto devido no encerramento do período de
apuração ou, ainda, pode ser compensado com aquele que for retido, por ocasião do
pagamento ou crédito de juros a título de remuneração de capital próprio, a seu titular,
sócios ou acionistas. É o que dispõe a Lei no 9.249, de 26/12/1995:
Art. 9o (...)§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
(...)§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu
titular, sócios ou acionistas.
25. O imposto retido, considerado como antecipação, sobre receitas computadas na
determinação do Lucro Real, será abatido do imposto devido ou, por opção da pessoa
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.105 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928817/2009-64

jurídica tributada pelo Lucro Real, da base de cálculo estimada. É o disposto no art.837,
do RIR/99, combinado com o art.2o da Lei no 9.430/96:
Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que
houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como
antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração (Decreto-Lei no 94, de 30
de dezembro de 1966, art. 9o).
..................................................................................................................................
Pagamento por Estimativa Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base
no lucro real poderá optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado
sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta
auferida mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a
32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no
9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
26. Quanto à dedutibilidade dos JSCP na determinação do lucro real, a legislação
qualifica o pagamento/crédito de juros sobre o capital como despesa financeira e o
recebimento dos juros, pelo beneficiário, como receita financeira. Dispõe a Instrução
Normativa SRF no 11, de 21/02/1996:
Art. 29. Para efeito de apuração do lucro real, observado o regime de competência,
poderão ser deduzidos os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular,
sócios ou acionistas, a
..................................................................................................................................
§ 10. O imposto incidente na fonte, assumido pela pessoa jurídica, será recolhido no
prazo de quinze dias contados do encerramento do período-base em que tenha
ocorrido a dedução dos juros, sendo considerado:
a) definitivo, nos casos de beneficiário pessoa física ou jurídica não submetida ao
regime de tributação com base no lucro real, inclusive isentas;
b) como antecipação do devido na declaração, no caso de beneficiário pessoa
jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real.
§ 11. Na hipótese da alínea "b" do § anterior, a pessoa jurídica beneficiária deverá
registrar, como receita financeira, o valor dos juros capitalizados que lhe couber e
o do imposto de renda na fonte a compensar.
...................................................................................................................................
Art. 30 O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de
que trata o art.202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo da
incidência do imposto de renda na fonte.
Parágrafo único. Para efeito de dedutibilidade na determinação do lucro real, os
juros pagos ou creditados, ainda que imputados aos dividendos ou quando exercida
a opção de que trata o §1o do artigo anterior, deverão ser registrados em
contrapartida de despesas financeiras (grifo nossos).
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.105 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928817/2009-64

27. Segundo o art. 4o da Instrução Normativa SRF no 41, de 22/04/1998, a pessoa
jurídica, beneficiária dos juros pagos ou creditados, deve escriturar referidos
rendimentos como receita, observando o regime de competência.
28. Excepcionalmente, a legislação permite que os juros pagos/creditados sejam
imputados aos dividendos obrigatórios (art. 202 da Lei no 6.404/76).
RIR/99
Art. 347. (...)
§ 3o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de
que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do
disposto no § 2o (Lei no 9.249/95, art.9o, § 7o).
29. O interessado não informou o valor da receita na DRE da DIPJ - Linha 37 –
Receitas de Juros Sobre o Capital Próprio.
30. Tem-se, então, como não comprovadas, as retenções do imposto, sob código 5706,
relativa à fonte pagadora constante no item 52 e 53 da tabela 2.
Código de retenção 6190- retenção de IRPJ, CSLL, Cofins e Contribuição para o
PIS/Pasep Retidos na Fonte pelas Empresas Públicas, Sociedades de Economia
Mista, Pessoas Jurídicas de que trata o Inciso III do Art. 34 da Lei no 10.833/2003,
Autarquias e Fundações Públicas - COSIRF
31. O objeto social do interessado, disposto às e-fls. XX, consiste em: “- prestação de
serviços de despachos aduaneiros; - assessoria à importação e exportação; -
agenciamento de carga aérea marítima, terrestre, nacional e internacional.”
32. As entidades da administração pública de que trata o inciso III, do art.34 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, devem efetuar as retenções de IRPJ, CSLL, Cofins
e PIS/Pasep sobre os pagamentos efetuados à pessoas jurídicas, às alíquotas de IRPJ
(4,80%), CSLL (1%), Cofins (3%) e Pis/Pasep (0,65%), no total do percentual de
9,45%, com o código de retenção 6190:
Art. 34. Ficam obrigadas a efetuar as retenções na fonte do imposto de renda, da
CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da
Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, as seguintes entidades da administração
pública federal: (Produção de efeito)
I - empresas públicas;
II - sociedades de economia mista; e III - demais entidades em que a União, direta
ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, e que dela
recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar sua
execução orçamentária e financeira na modalidade total no Sistema Integrado de
Administração
Financeira
do
Governo
Federal
-
SIAFI.
(...)........................................Lei 9.430/1996 Art. 64. Os pagamentos efetuados por
órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal a pessoas
jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à
incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social sobre o lucro
líquido, da contribuição para seguridade social - COFINS e da contribuição para o
PIS/PASEP.
§ 1o A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.
(...)§ 5o O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da
alíquota de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago
pelo percentual de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
aplicável à espécie de receita correspondente ao tipo de bem fornecido ou de
serviço prestado.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.105 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928817/2009-64

§ 6o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota de um por cento, sobre o montante
a ser pago.
...................................
IN SRF 480, de 15/12/2004 Art. 1o Os órgãos da administração federal direta, as
autarquias, as fundações federais, as empresas públicas, as sociedades de economia
mista e as demais entidades em que a União, direta ou indiretamente detenha a
maioria do capital social sujeito a voto, e que recebam recursos do Tesouro
Nacional e estejam obrigadas a registrar sua execução orçamentária e financeira
no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi)
reterão, na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e a Contribuição para o PIS/Pasep
sobre os pagamentos que efetuarem às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens
ou prestação de serviços em geral, inclusive obras, observados os procedimentos
previstos nesta Instrução Normativa.
(...)Art. 2o A retenção será efetuada aplicando-se, sobre o valor a ser pago, o
percentual constante da coluna 06 da Tabela de Retenção (Anexo I), que
corresponde à soma das alíquotas das contribuições devidas e da alíquota do
imposto de renda, determinada mediante a aplicação de quinze por cento sobre a
base de cálculo estabelecida no art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
conforme a natureza do bem fornecido ou do serviço prestado.
Art. 3o A retenção será efetuada aplicando-se, sobre o valor a ser pago, o
percentual constante da coluna 06 do Anexo I a esta Instrução Normativa, que
corresponde à soma das alíquotas das contribuições devidas e da alíquota do IR,
determinada mediante a aplicação de 15% (quinze por cento) sobre a base de
cálculo estabelecida no art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
conforme a natureza do bem fornecido ou do serviço prestado.

33. O art. 36 da mesma lei dispõe que os valores assim retidos são considerados
antecipações do tributo devido, senão vejamos:
Art. 36. Os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 serão considerados como
antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em relação
ao imposto de renda e às respectivas contribuições.
34. Sob o código 61905, sendo a retenção de R$96,19, a parcela confirmada relativa ao
IRPJ (4,8%) equivale a R$48,86 {Fórmula: [(0,0480x 96,19)/0,0945]}.
35. Tem-se então que foram confirmadas retenções de R$20.003,64 (R$19.954,78
+R$48,86).
36. Faz-se necessário verificar se os rendimentos sobre os quais incidiu a retenção de
IRPJ, foram oferecidos à tributação, conforme dispõe o art.837, do Decreto 3.000/99
(RIR/99):
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.105 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928817/2009-64

Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que
houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como
antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração (Decreto-Lei no 94, de 30
de dezembro de 1966, art. 9o). (grifou-se)
37. O quadro abaixo representa uma consolidação, dos valores de retenção de IRPJ
(1708 e 6190) confirmados e de seus respectivos rendimentos, além dos rendimentos
oferecidos à tributação na Demonstração do Resultado da DIPJ – Ficha 06A (e-fls.81):

38. Observe-se que na elaboração da tabela acima: a) o valor da receita calculada de
prestação de serviços foi obtida pela divisão do IRRF retido (1708) comprovado pela
alíquota de 1,5% e a retenção relativa à retenção 6190 por 4,8%; b) os valores das
receitas calculadas relativas ao IRRF, são compatíveis com o valor da receita de
prestação de serviços informada na Ficha 06 A - Demonstração de Resultado na DIPJ.
39. Portanto, restaram confirmadas/comprovadas retenções de IRPJ, no total de
R$20.003,64. Observe-se que desse valor a autoridade lançadora já reconheceu
R$6.007,01.
C. Das estimativas mensais
40. Na composição do saldo negativo de IRPJ – Ficha 12 A da DIPJ entregue em
18/12/2009, o interessado informa a título de estimativas, o valor de R$53.561,80.
41. Traz comprovantes de pagamento de estimativa, recolhidas sob o código 2362
(cópias às e-fls.58/67), que totalizam o valor de R$28.511,07, confirmados
integralmente pelos sistemas informatizados da RFB (e-fls.120/129).
D.Das Retenções de IR – dedução no cálculo da estimativa mensal
42. No cálculo da estimativa mensal, o interessado deduziu do IRPJ apurado na DIPJ –
Ficha 11 (e-fls. 84/90), IR retido na fonte num total de R$25.050,72, conforme se vê, a
seguir:

43. Observe-se que nos meses de maio, julho/dezembro de 2005, não foi apurada
estimativa a pagar.
44. Assim, embora o interessado tenha informado na apuração anual (nosso item 10), o
valor de R$7.916,89, a título de IR retido na fonte, na apuração do saldo de IRPJ,
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.105 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928817/2009-64

utilizou um total de retenções, efetivamente, de R$32.967,61 (R$7.916,89[retenções de
IR no ajuste anual] + R$25.050,72[estimativas mensais], no entanto foram confirmadas
retenções de apenas R$20.003,64 (item 39), conforme se vê na tabela a seguir:

Conclusão:
45. A recomposição do Saldo Negativo de CSLL, do ano-calendário 2005, é:

46. Por todo o exposto, voto no sentido: a) reconhecer ao interessado o direito creditório
de remanescente de R$13.996,63 (R$21.554,12-R$7.557,49), correspondente ao Saldo
Negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2005 e determinar a homologação das
compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido, conforme tabela a seguir:
”

Após expedida a intimação para ciência do Acórdão da DRJ em 09.10.2017, a
contribuinte apresentou petição em 11.10.2017, tendo a DRF reconhecido a ciência presumida
nesta data, à vista da Certidão de e-Fl. 183:
“O AR com a intimação para ciência do Acórdão da DRJ foi enviado em 09/10/2017,
conforme acompanhamento da ciência no sistema eprocesso, em 11/10/2017 o
contribuinte apresenta petição com intuito de ver homologadas suas compensações.
Como o AR não retornou até a presente data foi assumida a data da solicitação de
juntada como sendo a data da ciência presumida.”

Na referida petição protocolada, a contribuinte faz referência aos acórdãos da
DRJ/RJ1 de no 12-90.903, 12-90.904, 12-90.901 e 12-90.902.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.105 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928817/2009-64

Quanto ao acórdão do presente processo, a interessada somente apresenta o
seguinte tópico:

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
presumidamente tempestivo, entretanto, não atende aos requisitos de admissibilidade do
Processo Administrativo Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72, conforme verifica-se a
seguir.

Inépcia do Recurso Voluntário. Ausência dos Requisitos de Admissibilidade.
Sabe-se que o Processo Administrativo Fiscal é regido pelo Decreto no 70.235/72,
bem como por legislações subsidiárias, tais como a Lei no 9.784/99 e a Lei no 13.105/2015
(Código de Processo Civil), que possuem uma função normativo-integrativa da lei específica.
Tais regramentos normativos dispõem sobre determinados procedimentos formais
que devem ser observados no âmbito do Processo Administrativo Fiscal (PAF), com o escopo de
se instrumentalizar o Direito Material.
No âmbito do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o PAF, verifica-se em seu
Art. 16, III, que:
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.105 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928817/2009-64

“Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;”

Verifica-se, ainda, que o Art. 17, da mesma norma, estabelece que “Considerar-
se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.”. Ou seja, para que a lide seja instaurada, faz-se necessário a impugnação da
matéria, inclusive na fase recursal.
Pelos dispositivos supracitados, fica evidente que um dos requisitos da
impugnação administrativa (aplicável aos Recursos Administrativos) é a causa de pedir, ou seja,
os fatos e fundamentos jurídicos, bem como os pontos de discordância e as razões que possuir.
Entretanto, no presente caso, verifica-se que em nenhum momento a Recorrente
insurge contra a Decisão de 1a Instância, apenas informa que está apresentando o livro razão e o
espelho do balancete, que supostamente comprovaria o crédito.
Ora, se a Recorrente não apresenta ao órgão revisor as razões do que diverge da
decisão de primeira instância, nem expressa objetivamente o que pretende rever, a análise do
recurso fica completamente prejudicada.
Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão
considerada injusta ou ilegal, faz-se necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a
ilegalidade ou injustiça da decisão do órgão “a quo”, qual seja, a DRJ.
Assim, entendo que a petição apresentada não cumpre as formalidades mínimas
de um Recurso Voluntário, razão pela não deve ser assim recebido.
Dessa forma, em razão dos fundamentos apresentados, conclui-se, portanto, pela
inépcia do Recurso Voluntário interposto, em razão da ausência de requisitos imprescindíveis de
admissibilidade.

Conclusão.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.105 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.928817/2009-64

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital